Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740193-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LILIAN REIJANE CANTARINO AGRAVADO: REGINALDO RICARDO OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINALDO RICARDO OLIVEIRA contra a decisão de ID no 66061650, que conheceu do agravo de instrumento interposto por LILIAN REIJANE CANTARINO e, de ofício, acolheu a prejudicial de prescrição decenal para extinguir o recurso e o processo principal, com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 66277791, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador